Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) PROCESSO: 0742139-22.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MICHELE APARECIDA MIQUELINI REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de medida cautelar incidental proposta por MICHELE APARECIDA MIQUELINI, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos no 0707793-30.2017.8.07.0018. Na petição de ID no 31725763, a requerente postula pela desistência do presente feito. Nada a prover quanto à medida cautelar, bem como quanto ao requerimento de desistência, porquanto o efeito suspensivo vindicado já foi apreciado nos autos principais (0707793-30.2017.8.07.0018). Arquive-se o presente processo judicial eletrônico intitulado de tutela cautelar antecedente. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007